Tribunal: TJDFT
Processo: 0721012-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAIMUNDO VALMIR DE MATOS ARAÚJO contra a decisão interlocutória, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/executado. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, fazer jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, pois o pedido não pode ser indeferido sem que sejam analisados os documentos que comprovam a hipossuficiência, se valendo apenas do valor absoluto do contracheque. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a confirmação da liminar eventualmente deferida, no sentido de deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos desde a data do pedido, suspendendo, assim, a exigibilidade dos honorários devidos pela fase de cumprimento de sentença. Sem preparo, por ser a matéria recursal de fundo somente a irresignação quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. Nos limites desta cognição liminar, tenho que assiste razão ao agravante, na medida em que os documentos colacionados denotam um comprometimento com gastos fixos ordinários para sua mantença e de sua entidade familiar que poderiam ficar comprometidos com assunção de todas as despesas referentes ao processo judicial. Com efeito, em cognição prefacial, entendo pertinentes as razões invocadas para conceder o excepcional efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para conceder a gratuidade justiça ao autor, ora agravante. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora